Tribunal: TJDFT
Processo: 0710378-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0710378-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON FERREIRA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de EDSON FERREIR RIBEIRO, no qual aponta como autoridades coatoras Núcleo de Audiência de Custódia e o Juízo da Vara Criminal do Itapoã, que nos autos de origem, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente baseando-se, segundo a avaliação da Defensoria Pública, apenas nos registros criminais antigos em seu desfavor. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, na qual ressaltou a reiteração criminosa (ID 24745001 – págs. 73/76), não se sobressaem às ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Solicitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator